Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. PROVA DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA EXECUÇÕES INDIVIDUAIS POR QUANTIA CONTRA O MESMO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O pedido de declaração de insolvência prescinde da comprovação de que o devedor é efetivamente insolvente, bastando que se demonstre alguma das situações jurídicas a partir das quais se presume a insolvência afirmada, consoante a inteligência dos artigos 750 e 754 do Estatuto Processual Civil de 1973
II. A insuficiência patrimonial descortinada pela ausência de bens penhoráveis pode perfeitamente ser usada como fundamento para o pedido de decretação de insolvência civil, cabendo ao devedor, por intermédio dos embargos, demonstrar a sua solvabilidade, conforme prescrevem os artigos 750, inciso I, e 756, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, e 754 do Código de Processo Civil de 1973, o mesmo título executivo extrajudicial não pode embasar simultaneamente execução por quantia e execução contra devedor insolvente.
IV. A coexistência de execuções, por quantia e contra devedor insolvente, lastreadas no mesmo título executivo, é incompatível com os efeitos da declaração de insolvência previstos no artigo 751 do Código de Processo Civil de 1973, em especial a arrecadação de todos os bens suscetíveis de penhora do devedor e “a execução por concurso universal de seus credores”.
V. Recurso conhecido e desprovido.